Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inépcia da denúncia que descreve o fato típico de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime e satisfazendo os requisitos do art. 41, do CPP.
2. Não vinga o pleito absolutório se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela vítima perante a autoridade policial são corroboradas pelas declarações judiciais da testemunha e pelo laudo pericial.
3. Recurso conhecido e não provido.